Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729687-11.2020.8.07.0001 Apelante(s) G44 Brasil S.A e outros Apelado(s) Alex Ramos Silveira e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda., G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 36905080) que, em ação de resolução contratual e restituição de valores, ajuizada por Alex Ramos Silveira, Cláudia Dutra de Franca, Dennis Jefersons Moraga Martinez, Suzy Cristina do Nascimento Gomes e Vanessa Maria dos Santos Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida: a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais, para DECLARAR a nulidade dos termos de adesão firmados pelos autores e CONDENAR a ré G44 BRASIL S/A a restituir os valores por estes aportados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos. b) SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade ré G44 BRASIL S/A e reconheço o grupo econômico com os demais réus, para alcançar o patrimônio de VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, até o bastante para a liquidação do crédito autoral. Em razão da sucumbência mínima dos autores, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. O magistrado sentenciante consignou que as relações estabelecidas entre as partes se caracterizam como de consumo, haja vista que a percepção de dividendos periódicos em fração pré-determinada descaracteriza o vínculo associativo destinado a um empreendimento comercial. Destacou que a persistência das atividades da ré G44 Brasil S.A., a despeito da vedação do órgão regulador (Comissão de Valores Mobiliários – CVM), revela a ilicitude do objeto contratual e sua consequente nulidade o que, nos termos do art. 104, II, do Código Civil, impõe as partes ao restabelecimento do status quo ante. Ressaltou que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo. Em razões recursais (Id 36905092), os réus pugnam pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de estarem passando por grave dificuldades financeiras. Suscitam preliminar de nulidade processual, ao passo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado exclusivamente de forma incidental no processo, o que não aconteceu nos autos e violou, portanto, o devido processo legal. Opõe, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva de todos os requeridos, com a exceção da empresa G44 Brasil S.A., sob o fundamento de que apenas essa requerida figura nos contratos entabulados com os requerentes, não havendo qualquer indício que comprove que as requeridas formam grupo econômico. No mérito, verberam que as partes estabeleceram uma relação societária de investimento de alto risco, sob a forma de sociedade em conta de participação, em que constou expressamente no contrato entabulado a ausência de qualquer mecanismo de seguro ou garantia quanto eventuais perdas patrimoniais. Continuam que não possui qualquer responsabilidade civil por danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas onde o montante aportado pelos requerentes foi investido. Narram ser a sentença vergastada contraditória ao declarar a nulidade do contrato, determinando o restabelecimento do status quo ante das partes e, ao mesmo tempo em que determina a devolução dos valores investidos, não determinou a compensação dos valores já pagos pela apelante a título de remuneração do investimento. Pedem, ao final, a redistribuição dos honorários de advogado, ante a sucumbência recíproca das partes. Sem recolhimento de preparo. Os autores apresentaram contrarrazões (Id 36905126), onde pedem o desprovimento do recurso. No pronunciamento catalogado no Id 39904340 foi indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos recorrentes e determinado o recolhimento do preparo e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Na petição de Id 40188746, o advogado constituído pelos apelantes informou a revogação do mandato, nos termos dos documentos juntados no Id 40188747 pp. 1-3 e Id 40188749 pp. 1-3. Por despacho ao Id 43212389, os recorrentes foram intimados, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem a representação processual (CPC, 76). É o breve relatório. Decido. Como observado, o advogado constituído pelos apelantes informou a renúncia ao mandato, bem como comprovou a ciência por parte dos mandatários, nos termos dos documentos juntados no Id 40188747 pp. 1-3 e Id 40188749 pp. 1-3. A apelante G44 BRASIL S.A foi intimada por expedição eletrônica e registrou ciência da determinação de regularização da representação processual, em 09/03/2023 (Id 44418002). Os demais recorrentes, a despeito do envio de mandados judiciais para o endereço constante dos autos (SMPW Quadra 3 Conjunto 2, Casa B, Lote 03, Res. Rio Negro, Setor de Mansões Park Way, BRASÍLIA - DF - CEP: 71735-302), não foram intimados, tendo sido certificado, em todos os mandados, a mesma informação: (...) que o imóvel estava nitidamente desabitado, o que foi confirmado pelo morador da Casa A (01), Sr. Fernando, o qual acrescentou que os que ali residiam se mudaram a cerca de 04 (quatro) meses. Com efeito, devolvo o mandado para as providências pertinentes. (Ids 45128450, 45131736, 45132330, 45133718, 45133719, 45133720) Portanto, tem-se que a intimação pessoal dos apelantes foi frustrada porque deixaram de cumprir com o dever processual sob sua responsabilidade, quanto à necessidade de atualização das informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, demonstrada a regularidade das intimações do primeiro apelante por ter sido intimado eletronicamente, bem como dos demais por terem sido intimados nos respectivos endereços, resta configurada a desídia dos recorrentes em regularizar as respectivas capacidades processuais. A falta de regularização da representação processual, quando afeta ao apelante, obsta o seguimento do apelo, conforme exige o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2.A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, e 274, parágrafo único, do CPC; bem como no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora